Tribunal: TJBA
Processo: 8107475-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107475-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: CONEXAO VM LTDA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ANDRE LUIS SA BARRETO DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA (POSTES). ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PRETENSÃO DA EMBARGANTE QUE NÃO SE COADUNA COM A FINALIDADE DO RECURSO INTEGRATIVO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível para julgar improcedentes os pedidos em ação ordinária envolvendo revisão de cláusulas contratuais relativas ao compartilhamento de postes, afastando alegações de abusividade do preço cobrado por concessionária de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ao não enfrentar normas que impõem compartilhamento não discriminatório, com preços justos e razoáveis; (ii) estabelecer se há contradição na fundamentação quanto à formação do preço e à ausência de comprovação de critérios técnicos pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão aprecia de forma suficiente os fundamentos de fato e de direito, enfrentando a controvérsia acerca da ausência de comprovação de conduta discriminatória injustificada, inclusive à luz da Resolução Conjunta nº 001/1999.

A omissão apta a ensejar embargos de declaração exige ausência de análise de questão relevante, o que não se verifica quando o julgador apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes.

A decisão embargada atribui corretamente à parte Autora o ônus de comprovar a abusividade do preço, nos termos do art. 373, I, do CPC, e conclui pela inexistência de prova técnica robusta.

A alegação de contradição não se configura, pois inexiste incompatibilidade interna no julgado, sendo vedada a utilização dos Embargos para rediscussão do mérito.

Os Embargos de Declaração possuem finalidade integrativa, não sendo meio adequado para reformar a decisão ou reavaliar provas e fundamentos já analisados.

O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos, bastando fundamentação suficiente e coerente com o ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 1.022 e 1.026, §2º; Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL/ANP nº 001/1999.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1778048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 11.02.2021; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.04.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1840754/BA, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 20.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8107475-89.2022.8.05.0001, em que figuram como embargante CONEXAO VM LTDA e embargada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-200